Tribunal: TJSP
Processo: 0011141-97.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Apelação Criminal. Organização Criminosa (Art. 2o, §3o e §4o, I, ambos da Lei n. 12.850/13). Sentença condenatória. Recursos defensivos. Preliminar não conhecida. Pretensão à absolvição. Inconsistência. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Édito condenatório mantido. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes da corré Daniela que justificam a

Ementa:
Apelação Criminal. Organização Criminosa (Art. 2o, §3o e §4o, I, ambos da Lei n. 12.850/13). Sentença condenatória. Recursos defensivos. Preliminar não conhecida. Pretensão à absolvição. Inconsistência. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Édito condenatório mantido. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes da corré Daniela que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Regime fechado mantido para a sentenciada portadora de antecedentes criminais. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (maus antecedentes de Daniela). Regime aberto mantido para Beatriz (primariedade). Sentença mantida. Recursos improvidos.